Tribunal: TJBA
Processo: 8167209-34.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8167209-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: BRENNO PHILIPPE DE FREITAS SALES CALGARO

Advogado(s)
:
HENRIQUE BONIFACIO ALVES BARNABE, FERNANDA SOUZA CARDOSO

ACORDÃO

EMENTA. Recurso em Sentido Estrito.

direito constitucional e direito penal e Processual Penal – Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e Posse Irregular de Arma de Fogo (art. 16 da Lei 10.826/2003) – Validade de Busca e Apreensão – Prisão Preventiva – Medidas Cautelares Menos Gravosas. recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em Exame

1. Da leitura dos autos, infere-se que o recorrido, BRENO PHILIPPE DE FREITAS SALES CALGARO, foi preso em flagrante no dia 29 de novembro de 2023, em Salvador/BA, durante uma operação policial que culminou na apreensão de drogas (maconha e haxixe) e de uma arma de fogo. A autuação em flagrante ocorreu pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme o art. 33 da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006), e posse irregular de arma de fogo, tipificado no art. 16 da Lei de Armas (Lei 10.826/2003).

2. Em audiência de custódia, o juízo de primeiro grau, ao avaliar a abordagem policial, considerou ilegal o ingresso no domicílio do acusado, ao fundamento de ter sido realizado sem autorização judicial e sem configuração de flagrante delito. Em razão disso, determinou o relaxamento da prisão em flagrante e não analisou a possibilidade de conversão em prisão preventiva, fundamentando-se na violação do direito constitucional à inviolabilidade do domicílio.

3. O Ministério Público recorreu da decisão, requerendo o reconhecimento da validade das diligências de busca e apreensão e a homologação da prisão em flagrante, além da decretação da prisão preventiva. Fundamentou o pedido na gravidade dos crimes e na alegada periculosidade do recorrido, argumentando que a custódia preventiva é essencial para a garantia da ordem pública e para evitar a continuidade de atividades delituosas, considerando o volume de drogas apreendidas e a posse de arma de fogo.

II. Questão em Discussão

4. A questão em discussão restringe-se, portanto, à análise de dois pontos principais: a) a legalidade das buscas e apreensões realizadas no cômodo utilizado pelo recorrido em uma pousada, situada na Rua Thales de Azevedo, n. 14, Stela Maris, em Salvador; b) a necessidade ou não da conversão do flagrante em prisão preventiva.

III. Razões de Decidir

5. Da primeira questão – Legalidade da busca e apreensão e validade da prisão em flagrante.

5.1. A autorização dada pela companheira do acusado para a entrada dos policiais no local onde foram apreendidos materiais ilícitos confere validade à diligência de busca e apreensão. A anuência de um residente para o ingresso policial mitiga a exigência de mandado judicial, conforme entendimento consolidado em casos de flagrante e em crimes de natureza permanente.

5.2. Além da autorização da companheira, a natureza dos crimes imputados — tráfico de drogas e posse de arma de fogo — configura crime permanente, o que legitima o ingresso policial sem mandado judicial enquanto persistir a situação ilícita. Assim, a violação de domicílio para coibir práticas delituosas encontra-se justificada.

5.3. Com a validação das diligências, procede-se à homologação da prisão em flagrante, considerando que os elementos de prova obtidos (a apreensão das substâncias proscritas e arma de fogo e depoimento das testemunhas) constituem indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes imputados.

6. Da necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva. Adequação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

6.1. Embora homologada a prisão em flagrante, não se justifica convertê-la em prisão preventiva, dada a ausência de contemporaneidade do
periculum libertatis
. Não há, no momento, um risco concreto e atual à ordem pública que demande a adoção da medida extrema. A prisão preventiva é medida de caráter excepcional, devendo atender a uma necessidade concreta e urgente, o que não se verifica no presente caso.

6.2. Diante da ausência de periculum libertatis contemporâneo, opta-se pela aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP, por demonstrem ser mais adequadas e proporcionais ao acautelamento do processo.

6.3. Determina-se o comparecimento periódico ao cartório da vara criminal e a manutenção de endereço atualizado, com proibição de mudança sem prévia comunicação ao juízo: a) comparecimento mensal ao cartório da 2ª Vara de Tóxico de Salvador, bem como a todos os atos processuais da ação penal 8083622-80.2024.8.05.0001; e a manutenção de endereço atualizado, com proibição de mudança ou de viagem superior a 8 (oito) dias, sem prévia comunicação ao juízo.

IV. Dispositivo

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8167209-34.2023.8.05.0001,
em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e recorrido
BRENNO PHILIPPE DE FREITAS SALES CALGARO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
PRESENTE RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça